Tribunal: TJES
Processo: 5003232-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003232-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EUCLIDES OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA DECISÃO. CONDUTA INDIVIDUALIZADA DO APENADO NARRADA NOS AUTOS. PRELIMINAR
REJEITADA. MÉRITO.
FALTA GRAVE.
APENA
DO COM COMPORTAMENTO INADEQUADO NO TRANSPORTE PÚBLICO APÓS RETORNO DO TRABALHO EXTERNO. REGRESSÃO DE REGIME PARA O FECHADO.
POSSIBILIDADE.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO. FIXAÇÃO SOMENTE DA REDUÇÃO DOS DIAS REMIDOS. INVIABILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. A conduta do apenado está narrada na decisão, de forma pormenorizada, a revelar a inexistência da alegada nulidade, até porque, não se pode confundir sanção coletiva, com autoria coletiva, quando é apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados, acarretando a punição individualizada de cada envolvido. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.

2. As provas constantes no processo administrativo, especialmente os depoimentos das testemunhas preservadas, narram que o apenado, era um dos presos que xingavam e ameaçam os passageiros e o motorista do ônibus de transporte coletivo (TRANSCOL), além de não pagarem a passagem, pois pulavam a roleta ou ingressavam no coletivo pela porta de trás.

3. A conduta do apenado, configura a falta grave, já que não possui comportamento adequado, faltando com obediência e respeito, a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, nos termos dos artigos 50, inciso VI, e art. 39, incisos II, da Lei nº 7.2010/84.

4. Inviável o acolhimento do pedido subsidiário, de aplicação somente da sanção de perda, de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, mantendo-se o regime semiaberto
,
uma vez que a falta grave restou devidamente comprovada, sendo certo que a indisciplina do acusado, tem como sanção, a regressão do regime prisional para o fechado, na forma do art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84.

5. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003232-96.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EUCLIDES OLIVEIRA RODRIGUES (AC)

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, interposto em favor de

EUCLIDES OLIVEIRA RODRIGUES

contra a decisão (id 7656529 – sequencial 282.1), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana-ES que, ao reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo apenado, promoveu a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena, para o fechado, e estabeleceu a data da falta (08/02/2023), como novo marco, para análise da progressão do regime prisional.

Há uma preliminar
suscitada pela defesa,
de nulidade da decisão
, por ausência de fundamentação, uma vez que não houve a individualização da conduta do apenado, tratando-se de um processo administrativo, com aplicação de sanção coletiva.

Não obstante as alegações do agravante, tenho que não lhe assiste razão, considerando que a decisão combatida, de forma clara e precisa, apontou que o reeducando foi identificado pelas testemunhas, como um dos presos, que vem causando transtornos no transporte público, vez que pula a roleta do ônibus, entra pela porta de desembarque, para não pagar a passagem, além de fazer uso de drogas ilícitas no interior do transporte público, e proferir xingamentos e ameaças aos passageiros e motorista.

Veja-se que a conduta do apenado, está narrada na decisão, de forma pormenorizada, a revelar a inexistência da alegada nulidade, até porque, não se pode confundir sanção coletiva, com autoria coletiva, quando é apurada a falta e reconhecida, a responsabilização de vários apenados, acarretando a punição individualizada de cada envolvido.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do
STJ
:

“(...) 2.
Noutro giro, não há que se falar em aplicação de sanção coletiva, eis que a conduta da paciente foi individualizada, contando inclusive com depoimentos das agentes penitenciárias (e-STJ, fl. 16), os quais gozam de presunção de veracidade, de modo que o procedimento administrativo disciplinar não padece de nulidade quanto a esse ponto. De mais a mais, não se pode confundir hipótese de autoria coletiva com sanção coletiva
. (grifo nosso)

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 859.433/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/2/2024
, DJe de 28/2/2024.)

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Q
uanto ao mérito,
aduz a defesa que inexistem provas, para manutenção da falta grave.

No caso em análise, verifico que o apenado foi identificado pelas testemunhas preservadas 01 (item 236.1 – pag. 11) e 02 (item 236.1 – pág. 236.1), que foram ouvidas no PAD nº 062/2023, como sendo um dos presos, que estavam fazendo baderna, dentro do transporte público coletivo (TRANSCOL), ao retornarem do trabalho externo.

As referidas testemunhas relataram, em Juízo, que os presos xingavam, ameaçam os passageiros e o motorista do ônibus, além de não pagarem a passagem, pois pulavam a roleta ou ingressavam no coletivo, pela porta traseira.

Narraram também, que diversos apenados faziam uso de drogas, dentro do ônibus, e tinham um comportamento agressivo, ressaltando que o reeducando EUCLIDES, era um dos piores.

Decerto que, as provas constantes no processo administrativo, especialmente o depoimento das citadas testemunhas preservadas, apontam o cometimento da falta grave, pois narraram que o apenado, não possui comportamento adequado, faltando com obediência e respeito, a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.

Deste modo, tenho que o reeducando infringiu as normas previstas no art. 50, inciso VI, e art. 39, inciso II, da Lei nº 7.2010/84, que possuem a seguinte redação:

Art. 50. Comete falta disciplinar de natureza grave o preso que:

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei;

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

Por fim,
quanto ao pedido
subsidiári
o
,
de
aplicação somente da sanção de perda, de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, mantendo-se o regime semiaberto
,
não vejo como acolher a pretensão, uma vez que a falta grave restou devidamente comprovada, sendo certo que a indisciplina do acusado, tem como sanção, a regressão do regime prisional para o fechado, na forma do art. 118, inciso I
1
, da Lei nº 7.210/84.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 7258524),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
- Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.